Tribunal: TJDFT
Processo: 0751929-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS AFIRMADAS FRAUDULENTAS. ASTREINTES. COMINAÇÃO DE MULTA. VALOR E PERIODICIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EQUIVALÊNCIA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO EXIGIDA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta pelo autor/agravado contra o réu/agravante, objetivando, em apertada síntese, o cancelamento de cobranças incidentes sobre o limite de cheque especial e os respectivos encargos relativas a transações via PIX, não reconhecidas pelo autor/agravado, efetuadas dos dias 23/08/2023 a 29/09/2023, no valor de R$46.750,00 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta reais), o pagamento de danos materiais no importe de R$46.750,00 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta reais) e de danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).
2. Em antecipação de tutela, foi determinada a suspensão da cobrança das transações efetuadas por meio do limite do cheque especial, dos encargos de juros e IOF objetos da lide, sob pena de multa R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada novo episódio de cobrança indevida, até o limite, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A instituição financeira ré, então, interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a reforma da decisão agravada de forma a impedir qualquer multa cominatória em seu desfavor por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo a quo e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa, considerando os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. As astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC).
4. Se o valor e a causa de incidência da multa se mostram razoáveis e proporcionais à efetivação da tutela específica, sem que a exação imposta tenha se tornado excessiva ou enseje enriquecimento sem causa da autora/agravada, não há justificativa para exclusão ou alteração pretendida pelo réu/agravante.
5. Impende salientar que o réu/agravante não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para a suspensão da cobrança efetuada por meio do limite do cheque especial ou quaisquer outras razões para o descumprimento da ordem judicial.
6. Reduzir o valor da multa arbitrada, no caso em exame, enfraquecerá o caráter da medida coercitiva, haja vista que a recalcitrância poderá ser mais vantajosa para o agravante que o cumprimento da obrigação, sobretudo se considerado o grande porte econômico da parte agravante.
7. Recurso conhecido e desprovido.